Tribunal: TJMT
Processo: 0006903-21.2018.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006903-21.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIELI LINO DE LIMA - CPF: 050.132.781-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN DA SILVA FRANCA - CPF: 059.749.751-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDISNEY DA SILVA LOPES - CPF: 043.777.651-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006903-21.2018.8.11.0040

APELANTE: FRANCIELI LINO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA PARTICIPAÇÃO DA RÉ NO TRÁFICO EXERCIDO PELO COMPANHEIRO – MERAS SUPOSIÇÕES – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovada a participação da ré no tráfico de drogas exercido pelo seu companheiro, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006903-21.2018.8.11.0040

APELANTE: FRANCIELI LINO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCIELI LINO DE LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A apelante suscita, preliminarmente, nulidade processual ao argumento de invasão de domicílio. No mérito, postula a absolvição, alegando que não tinha conhecimento que seu companheiro mantinha drogas na residência do casal. Subsidiariamente, requer a aplicação do patamar da minorante em seu grau máximo [2/3], por ausência de fundamentação judicial quanto à escolha da fração de 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso,
“para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3), readequando-se a pena imposta à apelante”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006903-21.2018.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade do processo, por invasão de domicílio, não será apreciada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória do tráfico de drogas, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Nesse sentido é o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“O juiz, sempre que possível, deve superar os vícios existentes e priorizar o julgamento do mérito quando favorável ao réu, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC/2015 [princípio da primazia da resolução do mérito], “cuja aplicação ao processo penal é autorizada em razão do disposto no art. 3º do CPP” (STJ, AgRg no AREsp nº 1117326/PA). Em outras palavras, eventual nulidade deve ser superada quando se vislumbra a possibilidade de apreciação do mérito a favor da parte que a alegou (TJMG, Ap nº 10223150009858002).”
(N.U 0009517-45.2016.8.11.0015, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 08/05/2020)

A denúncia expõe que:

“(...) na data de 06 de junho de 2018, por volta de 18h50min, em uma residência particular, localizada na Rua Beija Flor, nº 23, Centro, nesta urbe, os denunciados FRANCIELI LINO DE LIMA, WALDISNEY DA SILVA LOPES e ALAN DA SILVA FRANÇA mantinham sob sua guarda e tinham em deposito, para fins de mercancia,
12 (doze) porções de substância entorpecentes análogas à “maconha”, 09 (nove) tabletes de substancia entorpecente análoga à “maconha” e 01 (uma) pedra de substancia análoga a “pasta base cocaína
” (...).

Consta que ao realizarem a busca pessoal no suspeito ALAN, foram localizadas 02 (duas) trouxinhas de substância similar a maconha, bem como, dentro da motocicleta que o denunciado conduzia, 06 (seis) rolos de papel-alumínio e 03 (três) fitas durex. Neste momento, a guarnição acionou a ALI - agência local de inteligência - que se deslocou à residência do aludido. Extrai-se dos autos que, após a entrada na residência, a guarnição logrou localizar em seu interior as referidas armas de fogo, bem 10, ainda encontraram 01 (uma) capa de colete com a escrita "Polícia Judiciaria Civil" cima do guarda-roupa do indiciado.

Narra o procedimento investigatório ainda que, após o suspeito identificado, lograram êxito em desacortinar os endereços dos possíveis comparsas de ALAN. Momento em que a guarnição CAR se deslocou até o local, e realizaram buscas, sendo localizados mais substâncias entorpecentes em cima da geladeira, e enterrados no quintal do casal WALDISNEY e FRANCIELI
.”

Ao contrário do entendimento do juiz da causa –
“não se mostra aceitável a tese que a acusada Francieli não tinha conhecimento dos entorpecentes apreendidos na sua casa”
–, não identifico elementos probatórios aptos a demonstrar, com a certeza necessária, o tráfico de drogas atribuído à apelante.

Consoante os depoimentos dos agentes policiais [
Alexandre de Souza Ferreira e Murilo Marques Neres]
, além de a diligência na residência do casal não ter sido motivada para apuração de tráfico, fora encontrada uma pequena quantidade de maconha em cima da geladeira, ao passo que a grande maioria dos entorpecentes [maconha e pasta base] estavam ocultadas em local de difícil acesso – enterradas no quintal – e que, se não fosse a colaboração ativa do réu Waldisney [companheiro da ré], não teria sido possível a localização da mencionada significativa quantia de drogas,
de modo que, nessas circunstâncias, não se pode assegurar que apelante Francieli tinha envolvimento no tráfico de droga
.

Colha-se dos depoimentos dos agentes policiais:

“(...) eu só dei apoio (...)
nós fomos lá porque um deles [corréu Alan] falou que o rapaz [corréu Waldisney] ia da apoio numa situação do banco,
aí nós fomos lá e encontramos as drogas (...); lá foi feita buscas e os outros policiais que fizeram as buscas (...);
depois que foi encontrado um pouco da droga na geladeira, aí depois que o menino falou onde estava escondido o restante da droga, aí o outro policial encontrou esse vidro com a droga no terreno
(...); a gente foi lá deles depois que um deles falou que o rapaz ia dar apoio no roubo do banco Sicred (...);
foi encontrado um pouco dentro da casa deles e depois o rapaz falou onde estava o restante enterrado
(...).”
(Alexandre de Souza Ferreira)

“(...) o Alan falou que ia fazer um furto numa agencia bancária, ele falou que o pessoal ia dar apoio na situação do banco (...);
a gente encontrou droga dentro da casa, aí ele confessou que tinha enterrado um monte de droga, a maconha e a pasta base
(...);
eu achei maconha na geladeira e depois ele falou que tinha mais maconha e pasta base enterrada
(...); lá na não tinha nada do roubo do banco (...); o que levou a guarnição lá na casa dos dois foi a informação do Alan sobre o apoio da situação do banco (...).”
(Murilo Marques Neres)

O policial Gleidson Dias Ferreira disse que, embora fizesse parte da equipe, não chegou a entrar na residência do casal.

Nas duas fases, a apelante negou a traficância a ela imputada, como também que tivesse conhecimento que seu companheiro guardava drogas em casa, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
nunca tive problema com droga
; chegou uns policiais querendo saber dos armamentos, e eu sem saber (...); aí eles foram lá pra dentro e ficavam entrando e saindo (...);
aí eu fiquei lá fora, aí eles vieram com a droga, aí eu falei que não sabia de droga, eu falei que meu marido já foi usuário, eu não via, só se ele fazia escondido de mim
; (...); eu não sei quem é esse Alan (...); eu não sabia que meu marido tinha guardado droga, ele nunca ia falar isso pra mim (...);
depois que a gente foi preso que eu fui saber dessa história que o rapaz ia dar um dinheiro pra ele, pra ele guardar a droga, isso eu fiquei já depois que a gente tido preso, porque eu ia separar dele
, porque eu sofri muito por causa da minha filha (...).”

O réu Waldisney – o companheiro da ré –, que confessou o tráfico [guardou/enterrou a droga a pedido de terceiro], também eximiu a participação da apelante, dizendo que ela sequer tinha conhecimento da existência dos entorpecentes na residência deles.

Ressalto que o fato de ter sido encontrada uma pequena quantidade de maconha em cima da geladeira da residência do casal não se mostra suficiente para condená-la por tráfico de drogas, notadamente quando há afirmação de que seu companheiro era usuário.

No caso, verifica-se que nada de concreto foi apurado em relação à apelante, não ultrapassando, portanto, o campo da presunção.

Certo é que a acusação se pautou apenas no fato de a apelante ser companheira e residir com o réu confesso Waldisney. Entretanto, essa circunstância é frágil para comprovar que ela tinha participação no tráfico de drogas, sobretudo porque, repito, além de a diligência ter sido motivada por circunstância diversa do tráfico, os agentes policiais não indicaram nenhum dado concreto em relação a ela.

Nesse quadro, impõe-se absolver a apelante
FRANCIELI do crime atribuído na denúncia, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Diante da inexistência de provas da participação efetiva da apelante no tráfico de drogas exercido pelo seu companheiro, a sua absolvição se afigura a única solução plausível para o caso em tela, por força do princípio in dubio pro reo.”
(N.U 0001294-44.2019.8.11.0033, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 10/12/2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver FRANCIELI LINO DE LIMA da imputação do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022